Tribunal: TJBA
Processo: 8002357-84.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8002357-84.2022.8.05.0176 Origem do Processo: Comarca de Nazaré Apelante: Jackson Jones Santos Advogado: André Duarte Silva (OAB/BA 83.161) Paulo Henrique Casais de Carvalho (OAB/BA 84.412) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Neide Reimão Reis Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. USO DE FACÃO. AMEAÇA SÉRIA, GRAVE E VEROSSÍMIL. DOLO DE INTIMIDAR CONFIGURADO. DOSIMETRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa de Jackson Jones Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 2 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. Segundo a denúncia, o réu, portando um facão, ameaçou de morte sua vizinha e os filhos desta em frente à residência da vítima. 2. A Defesa pleiteou a absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando atipicidade da conduta, insuficiência probatória, ausência de dolo específico e inexistência de ameaça séria, grave e verossímil. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir: se a materialidade e a autoria do crime de ameaça foram comprovadas de forma suficiente; se a conduta imputada ao acusado possui tipicidade penal e aptidão intimidatória concreta; se a dosimetria da pena deve ser mantida; e se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 4. A materialidade delitiva foi demonstrada pelo acervo documental constante dos autos, notadamente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência e pelo Boletim de Ocorrência, que registraram os elementos relativos ao fato, inclusive a indicação de arma branca utilizada no contexto da ameaça. 5. A autoria restou comprovada pela prova oral produzida em juízo, sob contraditório e ampla defesa, especialmente pelas declarações firmes, coerentes e seguras da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. 6. A palavra da vítima, em crimes de ameaça, assume especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova, sobretudo porque delitos dessa natureza frequentemente ocorrem sem a presença de testemunhas presenciais independentes. 7. No caso concreto, a vítima relatou que o apelante compareceu à sua residência portando um facão e proferiu ameaças explícitas contra ela e seus filhos, afirmando que iria cortar-lhes o pescoço, circunstância que demonstra a seriedade, gravidade e verossimilhança da intimidação. 8. Os depoimentos policiais reforçam a versão acusatória, pois confirmaram que a vítima procurou auxílio em estado de desespero e que o acusado foi encontrado nas proximidades da residência portando o facão, o que afasta a alegação de fragilidade probatória. 9. O crime de ameaça é delito formal e se consuma quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui aptidão para causar temor, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal anunciado. 10. A alegação de ânimos exaltados ou de desavença prévia entre as partes não afasta a tipicidade penal, quando demonstrado que a conduta ultrapassou mero desentendimento e revelou concreta capacidade intimidatória. 11. A dosimetria da pena deve ser mantida, pois a exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos, especialmente o uso de arma branca, que potencializou o poder intimidatório da ameaça, e as consequências do delito, que ultrapassaram o ordinário do tipo penal, diante da alteração da rotina familiar da vítima e de seus filhos. 12. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado mediante grave ameaça à pessoa. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça. 2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor. 3. O uso de arma branca e a repercussão concreta na rotina da vítima e de seus familiares autorizam a valoração negativa das circunstâncias judiciais. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é praticado mediante grave ameaça à pessoa.” Dispositivos legais relevantes citados: Código Penal, arts. 44, I, 59, 77 e 147, caput; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.650.606/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 12.11.2024; TJPR, Apelação n. 00014698120218160048 Rel. Des. Kennedy Josue Greca de Mattos, 2ª Câmara Criminal, j. 05/03/2025, DJe 10/03/2025. Acórdão Vistos, Relatados e discutidos os autos da apelação nº 8002357-84.2022.8.05.0176, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiçado Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.